Tribunal: TJBA
Processo: 0048002-76.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0048002-76.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES

APELADO: LUIZ ALBERTO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO, VICTOR HUGO RODRIGUES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
RECURSO. TERCEIRO PREJUDICADO. INTERESSE JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DA BRASKEM S/A NÃO-CONHECIDO. PRELIMINAR
.
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO CARACTERIZADA. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO.

PRELIMINAR REJEITADA
.
FORMA DE CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL, NO CASO CONCRETO. SENTENÇA FUNDAMENTADA NO ESTATUTO REGULAMENTAR E NA JURISPRUDÊNCIA VIGENTE À ÉPOCA (ARTS. 15, 16, 17, II, 22 E 24). LIMITADOR DE 90%. INVIABILIDADE. DIREITO À SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE FORMA INTEGRAL. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS ENTRE OS VALORES PAGOS E OS EFETIVAMENTE DEVIDOS, REFERENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA DEMANDA.

RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando como na hipótese, de revisão de valores de suplementação de aposentadoria, as Súmulas 291 e 427 devem ser interpretadas observando-se que, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede ao ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO nº
0048002-76.2006.8.05.0001,

da Comarca de Salvador, em que figuram como
APELANTE
,
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
, e
APELADO,

LUIZ ALBERTO DE ARAUJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
REJEITAR AS PRELIMINARES
, JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO DA BRASKEN S.A.,
E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL-
PETROS,
nos termos do voto condutor.